Tribunal: TJDFT
Processo: 0751142-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual fundada em atraso na entrega de imóvel, declarando a resolução do contrato por culpa da vendedora, a nulidade de cláusula de tolerância em dias úteis, a restituição integral dos valores pagos, com multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, além da condenação integral da ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora; (ii) a base de cálculo da multa contratual; (iii) o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos; e (iv) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da rejeição do pedido de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Ausente interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora quando a sentença recorrida já determina sua incidência a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, impondo-se o não conhecimento da apelação nesse capítulo, por inexistir utilidade no provimento jurisdicional.
4. Prevista expressamente no contrato a incidência da multa compensatória sobre os valores efetivamente pagos, revela-se indevida a fixação da penalidade sobre o valor total do contrato, sob pena de violação aos limites objetivos da avença, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.
5. Tratando-se de restituição de valores em decorrência de inadimplemento contratual, a correção monetária tem por finalidade a recomposição do efetivo prejuízo, devendo incidir a partir de cada desembolso realizado, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ e jurisprudência deste TJDFT.
6. A rejeição do pedido de indenização por dano moral afasta a caracterização de sucumbência mínima, configurando sucumbência recíproca, o que impõe a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405. CPC, arts. 86; 85, § 2o; 487, inc. I; 1.012; 1.013; 1.026, § 2o. Lei. 4.591/1964, art. 43-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43. TJDFT, EDcl, 0733024-71.2021.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, p. 16.08.2023. TJDFT, APC, 0700302-59.2023.8.07.0018, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, p. 23.05.2025. TJDFT, APC, 0715839-36.2020.8.07.0007, Rel(a). Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, p. 27.05.2024.